Tribunal: TJDFT
Processo: 0741256-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares e de prejudicial de mérito:
A. Ausência de interesse de agir, porque o requerente pleiteia o recebimento de dívida reconhecida pelo ente administrativo, e este em contrapartida, resiste em efetivar o pagamento, fato que torna necessário o provimento jurisdicional para dirimir o conflito de interesses (direito de ação constitucionalmente assegurado - art. 5o, XXXV). Precedente TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1148443, DJe: 8.2.2019.
B. Incompetência do juízo em razão da complexidade, pois na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento. No caso, não se constata a necessidade de realização de perícia técnica contábil para o deslinde da controvérsia (simples planilha de cálculos satisfaz o ônus probatório).
C. Prescrição, uma vez que a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o). E no caso concreto (ação ajuizada em 06.10.2020), a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros) decorre do reconhecimento a dívida pela Administração Pública (declaração de 11.10.2019, emitida pela Gerência de Cadastro da Diretoria de Pagamento de Pessoal, com os dados obtidos no sistema de pagamento da SES/DF – Id 24527491 – p.1), termo a quo da contagem do prazo prescricional, de sorte que a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica sua suspensão (Decreto 20.910/32, art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ e AgRg no Ag 1255883/SE.
II. Mérito.
A. Inaplicável a conclusão jurídica do RE 905357 (inviabilidade de pagamento em razão da inexistência de dotação orçamentária) ao caso concreto, dado que se postula o pagamento de créditos da servidora aposentada, referentes a acertos de exercícios findos, devidamente reconhecidos administrativamente, sem o correspondente pagamento a tempo e modo (mora administrativa). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1219764, DJe 10.12.2019.
B. Irretocável a sentença que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema – RE 870947 - Tema 810), conforme reiteradamente julgado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão n. 1226829; 2a TR, acórdão n. 1221944 e 3a TR, acórdão n. 1227401.
C. Por fim, não há de se falar em determinação do pagamento dos valores históricos, pois o valor adotado foi o constante no documento de reconhecimento de dívida expedido e atualizado pelo próprio ente federativo (Id. 24527491). E ausente interesse recursal no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o e. juiz sentenciante determinou a incidência a partir da citação, nos moldes postulados pelo recorrente.
III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).